Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-63.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELOS VENDEDORES. DOCUMENTOS QUE NÃO TERIAM SIDO ENTREGUES. ARGUMENTO LEVANTADO CINCO ANOS PASSADOS DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPRESSIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER INSTADO OS RÉUS A APRESENTAREM OS PAPEIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO SOMADO AO DECURSO DO TEMPO. PEDIDO OPORTUNISTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELOS VENDEDORES. DOCUMENTOS QUE NÃO TERIAM SIDO ENTREGUES. ARGUMENTO LEVANTADO CINCO ANOS PASSADOS DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPRESSIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER INSTADO OS RÉUS A APRESENTAREM OS PAPEIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO SOMADO AO DECURSO DO TEMPO. PEDIDO OPORTUNISTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Compra e venda de cotas sociais. Alegação de inadimplência pelos réus, vendedores. Documentos que não teriam sido entregues oportunamente. Documentos referentes à regularização de inscrição cadastral. Argumento levantado cinco anos depois da celebração do negócio jurídico. Supressio configurada. Autor não demonstrou ter instado os réus a apresentar os papeis. Comportamento contraditório somado ao decurso do tempo. Pedido que se mostrou oportunista.
Improcedência mantida.
Recurso não provido.